Tribunal: STF
Processo: AI 485534
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Inativos da FEPASA: extensão de abono concedido aos
servidores em atividade (CF, artigo 40, § 8º).
3. Agravo
regimental: inadmissibilidade do exame de tema não ventilado na
decisão recorrida: precedentes.